Tribunal: TJMT
Processo: 1003340-15.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003340-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Causas Supervenientes à Sentença, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO), RAFAEL ZANIN FIORELLI - CPF: 697.196.161-72 (AGRAVANTE), CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), MANDALITI E PRADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 10.508.423/0001-70 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AGRAVA DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA – PROCESSOS DISTINTOS – ACORDO REALIZADO COM O BANCO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tendo em vista que o acordo formalizado não abrange o valor devido acerca dos honorários fixado no processo n° 1023625-71.2022.8.11.0041, que os honorários são devidos ao advogado do vencedor e que há patronos distintos, cabe a cada advogado iniciar a execução/cumprimento de sentença para receber a quantia que lhe é devida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar de efeito suspensivo, interposto por RAFAEL ZANIN FIORELLI contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença, na Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento n. 1023625-71.2022.8.11.0041, homologou os cálculos apresentados pela contadoria.

Irresignada, a parte agravante alega que:

- propôs Ação de Repactuação de débitos na qual reconhecia como devidos os seguintes valores: R$ 78.930,51 devidos ao Banco Bradesco S/A e; R$ 92.466,6 devidos à Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – SICOOB Integração;

- entabulou acordo extrajudicial junto à Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios - Sicoob Integração, devendo a demanda prosseguir somente em relação ao Banco Bradesco S. A, cujo débito perfazia somente o valor de R$78.930,51, valor pelo qual prosseguiu a demanda;

- após trâmite processual, a sentença condenou-o ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% do valor da causa a qual, repise-se representa a soma dos valores devidos aos Requeridos, quais sejam, Sicoob Integração e Banco Bradesco S/A sendo devido ao Banco Bradesco S/A somente o valor de R$ 78.930,51;

- após a prolação de sentença, entabulou acordo extrajudicial junto ao Banco Bradesco no qual restou ajustado entre as partes o pagamento da dívida discutida pelo valor certo de R$ 37.999,92 (trinta e sete mil e novecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos), em 12 (doze) parcelas mensais, além de honorários advocatícios devidos aos patronos do Banco Bradesco no importe de R$ 1.900,00 (Num. 122657597 - Pág. 1);

- transitada em julgado a sentença, aportou aos autos pedido de cumprimento de sentença, via do qual os patronos do Banco Bradesco buscam o recebimento da quantia atualizada de R$15.162,31 a título de honorários sucumbenciais, o qual não condiz com o real valor da sucumbência a ele devida;

- sendo devido ao Banco Bradesco a quantia de R$78.930,51, a sucumbência devida ao patrono deste deve representar tão somente o valor de R$7.893,05;

- subtraído o valor dos honorários já adimplidos no acordo entabulado, restaria apenas o valor de R$5.993,05 (cinco mil e novecentos e noventa e três reais e cinco centavos);

- apresentou sua impugnação suscitando (i) a inexigibilidade do débito, vez que já havia pago honorários através do acordo entabulado e (ii) o excesso de execução uma vez que a verba sucumbencial eventualmente devida deveria recair somente sobre o montante devido ao Banco Bradesco ou, acaso incidente sobre a integralidade do valor da causa, deveria ser rateado entre os vencedores e não perseguido por apenas 01 (um) deles.

Requer, inicialmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão
a quo
, para reconhecer a necessidade de delimitação dos honorários sucumbenciais ao valor efetivamente reconhecido como devido ao Banco Bradesco na inicial, qual seja, sobre o valor de R$78.609,65 (Num. 88482708 - Pág. 8) ou ainda pelo rateio igualitário da verba sucumbencial haja vista a pluralidade de vencedores.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões no id. 205736199.

Eis os relatos necessários.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Trata-se de cumprimento de sentença da decisão de ID n° 120569825, a qual o recorrente teve sua pretensão julgada improcedente e condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa em favor do recorrido, a qual teve seu trânsito em julgado, conforme certidão de ID n° 123839174.

Iniciado o cumprimento de sentença, a recorrente apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID n° 131287500), alegando, em síntese, que foi apresentado termo de acordo nos autos de n° 1017860-22.2022.8.11.0041 e que ficou ajustado o valor da dívida, bem como o pagamento dos honorários pactuado em R$1.900,00 (mil e novecentos reais), bem como, que tal acordo abrange o presente processo; argumentou a existência de excesso de execução na elaboração do cálculo, estabelecido em R$15.162,31 (quinze mil, cento e sessenta e dois reais e trinta e um centavos), bem como, novamente apontado como excesso de execução, uma vez que os honorários devem ser auferidos em face do proveito econômico obtido que é de R$37.999,92 (trinta e sete mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos), logo, o valor dos honorários devido é de R$3.799,99 (três mil setecentos e noventa e nove centavos e noventa e nove centavos); por fim, o valor da causa por ele informado no processo principal, deve ser fragmentado.

A impugnação foi julgada improcedente, conforme consta na decisão de ID n° 137939163.

Pois bem.

Cabe destacar que a parte agravante deixou de apresentar documentos comprobatórios para confirmar suas alegações. Ademais, cumpre informar que o agravante afirma que formalizou acordo (em outro processo) e que o valor executado acerca dos honorários no presente processo é indevido, pois alega que o valor devido foi abarcado pelo acordo.

Na sequência, apresentou o art. 85 do CPC, afirmando que os honorários são devidos, mas se faz necessário que o percentual fixado seja computado sobre o proveito econômico obtido (o que contraria a r. sentença transitada em julgado).

Nesse contexto já é possível verificar a contradição pela parte recorrente, pois, afirmou que: (1) o valor não é devido, vez que, foi formalizado acordo; (2) o valor é devido, mas há excesso de execução.

O agravante informou que foi formalizado acordo no processo n° 1017860-22.2022.8.11.0041 e que o referido acordo alcança o processo n° 1023625-71.2022.8.11.0041.

Ocorre que em cada processo (processo n° 1017860-22.2022.8.11.0041 e processo n° 1023625-71.2022.8.11.0041) foi proferida uma sentença, portanto, se tratam de condenações distintas.

Processo n° 1017860-22.2022.8.11.0041 – sentença:

Processo n° 1023625-71.2022.8.11.0041 – sentença:

A minuta que parte informa que houve a formalização do acordo, abrange somente o processo n° 1017860-22.2022.8.11.0041. Logo, o referido acordo não possui validade no presente processo n° 1023625-71.2022.8.11.0041.

Com relação aos honorários devidos (objeto do presente cumprimento de sentença processo n° 1023625-71.2022.8.11.0041) estabelece o Código de Processo Civil que:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Tendo em vista que o acordo formalizado não abrange o valor devido acerca dos honorários fixado no processo n° 1023625-71.2022.8.11.0041, que os honorários são devidos ao advogado do vencedor e que há patronos distintos, cabe a cada advogado iniciar a execução/cumprimento de sentença para receber a quantia que lhe é devida.

Diante disso, as referidas alegações existentes no presente agravo de instrumento não merecem prosperar, pois, destoam dos termos da r. sentença (transitada em julgado), bem como, das informações existentes nos autos.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024